Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-59.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004355-59.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), N. S. DA COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 29.063.921/0001-85 (APELANTE), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), NILSON SILVERIO DA COSTA - CPF: 627.020.761-49 (APELANTE), NILSON SILVERIO DA COSTA - CPF: 627.020.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE COBRANÇA PARCIALMENTE DEMONSTRADO. JUROS REMUNERATÓRIOS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira no valor de R$ 104.598,97. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento implícito de prova pericial contábil, e, no mérito, a revisão dos encargos contratuais por excesso de cobrança.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil judicial, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados no instrumento de confissão de dívida, fixados em 3% ao mês, comportam revisão por abusividade, bem como se é admissível a capitalização mensal dos juros.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica não procede, porque a apelação devolve à instância revisora, de modo suficiente, o exame da tese de cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a insurgência contra a improcedência dos embargos monitórios.

4. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e jurídica, e os elementos constantes dos autos bastam à formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015. A prova pericial não é obrigatória quando a discussão recai sobre a validade jurídica dos critérios contratuais de incidência dos encargos, e não sobre erro técnico de difícil aferição.

5. A apresentação, pela própria embargante, de parecer técnico particular e memória de cálculo afasta a alegação de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo porque a divergência apontada decorre da adoção de premissas jurídicas distintas daquelas previstas no contrato, e não da demonstração de erro matemático na evolução do débito.

6. O instrumento particular de confissão de dívida e a planilha de evolução do débito constituem prova escrita idônea à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015, sendo suficiente a documentação apresentada para a constituição do título executivo judicial.

7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não revela abusividade. Todavia, admite-se o controle judicial quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, à luz da orientação firmada pelo STJ no Tema 27.

8. No caso, a taxa contratada de 3% ao mês supera, de forma expressiva, a taxa média de mercado de 1,51% ao mês indicada para operações da mesma natureza no período da contratação, sem demonstração concreta, pela instituição financeira, de circunstâncias específicas aptas a justificar a majoração. Tal descompasso autoriza a revisão dos juros remuneratórios para adequação ao parâmetro médio de mercado.

9. A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

10.0Inexistindo demonstração de ilegalidade quanto à capitalização, mas reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se o parcial provimento do recurso para revisar o contrato, com aplicação da taxa média de mercado de 1,51% ao mês, mantida a capitalização, preservados os demais termos da sentença no que não conflitarem com a deliberação recursal.

V. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória quando a controvérsia sobre os encargos contratuais é passível de exame com base na prova documental já produzida. 2. A taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, sem justificativa concreta da instituição financeira, pode ser revista judicialmente para adequação ao parâmetro médio divulgado pelo Banco Central. 3. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após 31.03.2000, quando expressamente pactuada ou evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, 370, 700 e 702, § 2º; CDC, art. 42, p.u.; CF/1988, art. 192; MP nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Temas 24, 25, 26 e 27); STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgRg no REsp nº 789.257/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.10.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2017; STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmulas nº 382, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação

interposta por
N. S. DA COSTA & CIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT no bojo da Ação Monitória, que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do banco no valor de R$ 104.598,97 movida por
BANCO BRADESCO S.A.

O processo teve origem com ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. visando à cobrança da quantia de R$ 104.598,97, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 24/04/2024, parcelado em 60 prestações mensais, alegando inadimplemento.

A sentença recorrida (ID. 352562380), fundamentou-se no julgamento antecipado da lide, considerando a controvérsia eminentemente documental e jurídica, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial judicial. O magistrado entendeu que os embargantes produziram prova técnica documental através de parecer técnico particular, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Quanto à alegação de excesso prevista no art. 702, §2º, do CPC, a decisão considerou que o demonstrativo apresentado pelos embargantes não se baseava nos critérios contratuais efetivamente pactuados, substituindo a taxa de juros prevista no contrato por taxa média de mercado, adotando juros simples sem demonstração de ilicitude do método originalmente utilizado. O juízo concluiu pela regularidade da cobrança e pela improcedência dos embargos monitórios.

Em suas razões recursais (ID. 352562382), o recorrente que houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado deixou de apreciar pedido expresso de produção de provas formulado na manifestação sobre provas a produzir, no qual requereu especificamente a produção de prova pericial técnica através de perito judicial nomeado pelo juízo. Argumenta que a ausência de apreciação do requerimento impossibilitou a realização de prova técnica pericial contábil, essencial para demonstrar a abusividade dos encargos cobrados, configurando inequívoco cerceamento de defesa.

Argumenta que a prova pericial encontra disciplina específica nos arts. 464 a 480 do Código de Processo Civil, sendo meio de prova adequado quando a apuração do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Sustenta que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, exigindo conhecimento especializado para apuração de juros abusivos, encargos ilegais, capitalização indevida e evolução do débito.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1982586-SP, que reconheceu a necessidade de renovação de ato processual quando há cerceamento de defesa. Sustenta ainda que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando requerida prova pericial necessária à comprovação das alegações, devendo a sentença ser anulada para reabertura da instrução processual.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação para reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com cassação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de prova pericial contábil, ou subsidiariamente, o provimento do recurso para reforma da sentença julgando procedentes os embargos monitórios.

Em contrarrazões (ID. 352562385), o
BANCO BRADESCO S.A.
alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por não cumprimento do art. 932, III, do Código de Processo Civil, sustentando que o recurso não impugna de maneira especificada o raciocínio contido na sentença, limitando-se a tecer considerações genéricas.

No mérito, argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, tendo a parte sido oportunizada a se manifestar sobre os mesmos. Sustenta que nenhuma abusividade contratual foi arguida nos autos, sendo legítimo o título juntado, invocando o enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que veda ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

Argumenta que a caracterização da mora pode ser apurada com os documentos presentes nos autos, não sendo necessária a prova pericial, que não teria o condão de afastar a inadimplência quanto às obrigações assumidas pelo devedor. Cita precedentes jurisprudenciais no sentido de que não é necessária a dilação probatória quando cabível a verificação dos termos contratuais nos pactos anexados. Sustenta ainda a legalidade da inicial e do ajuizamento da ação monitória, argumentando que houve preenchimento dos requisitos necessários previstos no art. 700 e seguintes do CPC, com juntada de planilha discriminando o valor original do débito, a multa pela inadimplência e a forma de cálculo adotada para atualização monetária.

Por fim, requer o não provimento do recurso apresentado pela parte recorrente, por não haver comprovado a ilegalidade dos encargos impugnados, bem como a condenação do apelante em custas e honorários advocatícios.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 352562383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
N. S. DA COSTA & CIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT no bojo da Ação Monitória, que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do banco no valor de R$ 104.598,97 movida por
BANCO BRADESCO S.A.

Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas.

INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Em contrarrazões, o apelado suscita a inadmissibilidade recursal, ao argumento de que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Embora a insurgência recursal não apresente técnica redacional refinada, verifica-se que a apelante combate, de forma suficiente, fundamento central da sentença, qual seja, a desnecessidade de dilação probatória e a consequente inocorrência de cerceamento de defesa, além de deduzir pedido subsidiário de reforma do julgado quanto ao mérito dos embargos monitórios.

Há, portanto, impugnação apta a inaugurar a instância revisora, em observância ao princípio da dialeticidade.

Rejeito
a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O procedimento monitório possui natureza jurídica diferenciada, destinando-se à cobrança de dívida líquida, certa e exigível, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Neste contexto, o magistrado singular agiu com acerto ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que a matéria em debate era eminentemente documental e os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com o artigo 370 do mesmo diploma legal, que confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, facultando-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A prova pericial, disciplinada nos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil, constitui meio probatório de natureza técnica destinado à elucidação de fatos que dependam de conhecimento especializado. Contudo, sua realização não é obrigatória quando a controvérsia apresenta natureza eminentemente jurídica ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

O cerne da controvérsia repousa sobre
cláusulas contratuais previamente estipuladas
, e sobre
a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes
, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O exame dessa alegação, portanto,
prescinde de dilação probatória pericial
, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

O feito foi instruído com planilhas de evolução do débito, pareceres contábeis elaborados unilateralmente pela própria recorrente, além da juntada do instrumento contratual, todos esses documentos suficientes à
formação do convencimento do juízo
sobre a matéria controvertida.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, a controvérsia não se circunscreve à verificação de cálculos aritméticos ou à apuração de eventual erro matemático, mas sim à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de critérios legais para aferição da alegada abusividade dos encargos financeiros. Trata-se, portanto, de questão jurídica que prescinde de conhecimento técnico especializado para sua adequada solução.

A documentação acostada aos autos revela-se suficiente para o julgamento da demanda. O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, a memória de cálculo discriminada apresentada pelo credor e o parecer técnico unilateral produzido pelos próprios embargantes fornecem elementos probatórios adequados para a análise da regularidade da cobrança e dos critérios utilizados na evolução do débito.

Merece destaque o fato de que os embargantes não se limitaram a requerer a produção de prova pericial, mas efetivamente apresentaram parecer técnico elaborado por profissional especializado, contendo memória de cálculos própria. Tal documento, embora unilateral, constitui prova documental hábil a demonstrar a tese defensiva, não havendo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
"A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a matéria discutida se restringe à legalidade de cláusulas contratuais, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência conforme os arts. 370 e 371 do CPC."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012554620218110005, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2025)

A análise do parecer técnico apresentado pelos embargantes revela que as divergências apontadas não decorrem de erro matemático ou de aplicação incorreta de fórmulas de cálculo, mas sim de premissas jurídicas controvertidas. O documento substitui a taxa de juros prevista no contrato por taxa média de mercado, adota critério de juros simples em lugar da capitalização contratualmente pactuada e aplica automaticamente disposições do Código de Defesa do Consumidor sem demonstração da incidência do regime consumerista à relação jurídica examinada.

Tais circunstâncias evidenciam que a controvérsia não reside na correção dos cálculos apresentados pelo credor, mas na validade jurídica dos critérios contratuais utilizados.

A eventual realização de prova pericial judicial não teria o condão de alterar tal conclusão, uma vez que o perito estaria adstrito aos mesmos parâmetros contratuais cuja validade se questiona.

No caso concreto, não recai sobre erro de operação matemática complexa ou fato técnico inacessível ao julgador, mas sobre a
validade jurídica dos critérios contratuais de incidência dos encargos
, passível de exame à luz do instrumento contratual e dos demonstrativos já juntados. Não se evidencia, assim, prejuízo concreto decorrente do julgamento antecipado, razão pela qual não há nulidade por cerceamento de defesa.

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal, no ponto, consiste em verificar se a sentença deve ser reformada quanto à rejeição dos embargos monitórios, especialmente diante da alegação de excesso na cobrança.

O artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece ônus específico para o embargante que alega excesso na cobrança, determinando que declare de imediato o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Tal dispositivo visa conferir objetividade à discussão sobre o
quantum debeatur
, evitando alegações genéricas de abusividade
.

Cumpre ao julgador, então, verificar se a insurgência traduz mera substituição unilateral dos parâmetros contratuais sem demonstração suficiente da ilicitude, ou se há base concreta para revisão dos encargos.

O processo teve origem com ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. visando à cobrança da quantia de R$ 104.598,97, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 24/04/2024 (ID. 352561894), parcelado em 60 prestações mensais, alegando inadimplemento com taxa de juros de 3,0000% ao mês e 42,570000% ao ano.

A análise dos elementos probatórios demonstra que o título apresenta os requisitos necessários para a propositura da ação monitória. O instrumento particular de confissão de dívida indica claramente a existência da obrigação assumida pelo devedor, especificando o valor principal e os encargos incidentes. A planilha de débito, por sua vez, discrimina adequadamente a evolução do saldo devedor, permitindo a verificação da exigibilidade da quantia cobrada.

Nessa perspectiva, o ponto central não reside em erro aritmético demonstrado a partir dos critérios do próprio ajuste, mas em pretensão revisional da avença.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.

AgRg

no

REsp

789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4.

Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do

REsp

nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"Tema nº 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"Tema nº 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"Tema nº 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula Vinculante nº 7, estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

REsp

n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Os fatos comprovados nos autos demonstram que o contrato de empréstimo foi firmado com taxa efetiva
de juros mensal de 3% e anual de 47,5700%
, valores que superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação de
1,51% ao mês
indicada pelo recorrente (ID. 352562371) e não impugnada pelo banco recorrido.

Ademais, há de sopesar que

“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”

(STJ,

AgInt

no

AREsp

447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017,

Dje

19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Embora a taxa média não constitua limite absoluto, no caso concreto a discrepância (mais de 1,5 vezes a média), aliada à ausência de justificativa técnica individualizada, autoriza a fixação da taxa média como parâmetro de reequilíbrio contratual.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou

abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado

(REsp

271214/RS,

Rel. Ministro

ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro

CARLOS ALBERTO MENEZES

DIREITO

,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

A argumentação da recorrente de que atua em segmento específico de mercado, oferecendo crédito a clientes de alto risco, embora possa justificar taxas superiores à média, não autoriza a cobrança de juros em patamares manifestamente abusivos. Ademais, a instituição financeira não logrou demonstrar de forma específica e concreta as peculiaridades que justificariam a aplicação de taxas tão elevadas no caso da autora.

A ausência de juntada do contrato original pela recorrente prejudica sobremaneira a análise das condições pactuadas e impede a verificação de eventuais cláusulas que pudessem justificar as taxas aplicadas. Tal omissão milita em desfavor da instituição financeira, que detém o ônus de comprovar a regularidade de suas práticas comerciais, especialmente após a inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de

1,5 vezes

a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos

como teto aceitável o percentual de

2,265% ao mês
. A taxa

contratada foi de 3% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que

desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no

REsp

1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o

REsp

1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no

REsp

1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.

4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio

praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de

controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,

REsp

1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ,

REsp

1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso

Sanseverino, 3ª Turma, j. 11/06/2019; STJ,

AgInt

no

AREsp

2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,

Publicado

no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível

a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.

Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no

REsp

1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da

CREFISA
, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.

É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.

O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição

de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015,

arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ,

REsp

1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,

AgInt

no

AREsp

2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio

Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024,

DJe

02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos

Regenold

Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,

Publicado

no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

Reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada, impõe-se a revisão do contrato para adequação à taxa média de mercado de 1,51% ao mês, conforme divulgado pelo Banco Central para o período da contratação.

No caso concreto, a taxa contratada revela-se
substancialmente superior à média indicada
, sem que haja, nos autos, demonstração específica de circunstâncias que justifiquem tal elevação.

Da Capitalização dos Juros

Esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
de juros mensal de 3% e anual de 47,5700%
,

sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.
Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

(...)

7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos.

É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.

(N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros em contratos bancários, desde que pactuada expressamente ou quando a taxa anual exceder o duodécuplo da mensal, presumindo-se, nesta hipótese, a pactuação da capitalização. No caso em exame, não há elementos que evidenciem a prática de capitalização abusiva ou em desconformidade com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos.

A análise do instrumento de confissão de dívida e da planilha de débito não revela indícios de capitalização irregular.

A apelante requer a devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque a repetição em dobro exige, além da cobrança indevida, a demonstração de pagamento indevido e a ausência de engano justificável por parte do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a revisão do contrato, com aplicação da taxa média de mercado de
1,51% ao mês
, capitalizados, conforme divulgado pelo Banco Central para o período da contratação, mantidos os demais termos da sentença no que não contrariem esta deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026